Tribunal: STF
Processo: RE 105976
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-20
Data de publicação: 1985-09-20

Ementa:
- FINSOCIAL. DECRETO-LEI 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982.
CARACTERIZADA A SUA NATUREZA TRIBUTARIA, LEGITIMA-SE A OBSERVANCIA
DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, ART. 153, § 29, CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE O DECRETO-LEI, EM NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL,
OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO,
PODE CRIAR E MAJORAR TRIBUTOS.
RE NÃO  CONHECIDO.